Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-31.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo embargante.
2. Configura-se inovação recursal a dedução de tese em sede de embargos de declaração, não suscitada em contrarrazões de apelação ou em qualquer outro momento processual. Precedentes.
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
4. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.